Tribunal: STF
Processo: Rcl 51060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "trata-se, o processo originário, de Medida Cautelar Inominada, em que se apura o suposto envolvimento do Sr. Willian Pedro, ora reclamante, com a prática dos delitos de tráfico de drogas. No curso do deferimento das medidas cautelares, fora decretada pelo D. Juízo da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores, a prisão temporária do reclamante, em 04/11/2021, tendo sido o mandado de prisão cumprido no dia 02/12/2021.". 



    Aduz, ainda, que "a defesa do paciente, ao tomar conhecimento da prisão supramencionada, requereu sua habilitação aos autos do processo. Neste sentido, solicitou que fosse concedida vista aos autos da medida cautelar, para que fosse possível acessar o teor das diligências que ensejaram no requerimento da prisão temporária, feito pela Autoridade Policial, bem como para que fosse possível acessar o conteúdo da decisão que a decretou.". 



    Noticia que "na decisão proferida no dia 07 de dezembro de 2021, o D. Juízo a quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o acesso aos autos, que ainda se encontra em curso de diligência investigativa, pelo advogado constituído por Willian Pedro, poderia inviabilizar os trâmites investigativos associados ao cumprimento das medidas cautelares supramencionadas.".



    Por fim, afirma que "a mencionada decisão é de cunho absolutamente antijurídico, vez que constitui patente inobservância ao ordenamento legal vigente, bem como ao acervo jurisprudencial já pacificado acerca do objeto do presente writ e, especialmente, à Sumula Vinculante n.º 14, deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.".



    Assim, requer: "a) Liminarmente, que seja cassada a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de vista aos autos, feito pela defesa, na medida cautelar n.º 0827269-71.2020.8.13.0024, que tramita na 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores, para que seja observado o direito de acesso, no que diga respeito ao reclamante, às informações já formalmente documentadas nos autos desta medida. b) ao final, que julgue procedente a reclamação, cassando definitivamente a decisão que indeferiu o acesso aos autos da medida cautelar, que efetivamente violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (súmula 14), e determine a medida adequada à preservação de sua competência.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa do reclamante peticionou, ao juízo de primeiro grau, pleiteando "que lhe fosse concedida vista e acesso aos autos. Isso porque, como sabido, tanto as decisões que deferem medidas cautelares, quanto as que decretam prisões, deverão, no curso do processo, ser fundamentadas de acordo com a taxatividade do ordenamento jurídico que lhes diz respeito.". 



    A defesa informa, ainda, que "na decisão proferida no dia 07 de dezembro de 2021, o D. Juízo a quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o acesso aos autos, que ainda se encontra em curso de diligência investigativa, pelo advogado constituído por Willian Pedro, poderia inviabilizar os trâmites investigativos associados ao cumprimento das medidas cautelares supramencionadas.".



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito da medida cautelar n. 0827269-71.2020.8.13.0024.



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito da medida cautelar n.º 0827269-71.2020.8.13.0024, em trâmite na 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente